Tribunal: STF
Processo: HC 198858
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim revelou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0137319-04.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 30 de agosto de 2019, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Reportando-se a informações obtidas mediante interceptações telefônicas, destacou indícios do envolvimento, de forma permanente e habitual, em organização criminosa bem estruturada, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. Realçou a participação de agentes de segurança pública. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, tendo em conta a necessidade de interromper as atividades da organização e o risco de reiteração delitiva, observada a estrutura do grupo e a diversidade dos crimes cometidos.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no recurso em habeas corpus nº 135.336/CE, indeferiu pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 1 ano e 7 meses, dizendo violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a insubsistência dos fundamentos da decisão por meio da qual mantida. Frisa encerrada a fase instrutória.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Com a petição/STF nº 32.958/2021, o Juízo noticiou encontrar-se o processo concluso para sentença. Em 18 de março último, manteve a custódia, ressaltando persistirem os motivos que a ensejaram. 
    Consulta, em 29 de março de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver a Sexta Turma, em 23 de março último, desprovido o recurso em habeas corpus.
    2. Ante o julgamento, pelo Colegiado, do recurso em habeas corpus 135.336/CE, retifiquem a autuação para constar, como coator, o Superior Tribunal de Justiça.
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu ao conteúdo de interceptações telefônicas, assentando indícios do envolvimento, de forma permanente e habitual, em organização criminosa complexa, voltada ao cometimento do tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O pronunciamento, formalizado em 18 de março de 2021, assentando permanecerem as premissas que implicaram a prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator